Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723796-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO PAULINO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Inicialmente, cumpre anotar que o presente mandado de segurança só foi a mim distribuído em 16 de junho de 2023, em virtude da decisão de ID 47929349, pela qual o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública declinou da competência em virtude de os mandados de segurança contra a autoridade coatora indicada na inicial serem julgados pelas Câmara Cíveis deste Tribunal. O impetrante, na presente ação constitucional, busca assegurar o direito líquido e certo de participar do curso de formação para o Cargo de Policial Penal do Distrito Federal, que ocorreria de 15 de maio de 2023 a 9 de junho de 2023, apesar de sido considerado inapto em fase de investigação de vida pregressa e vida social. Como o período do curso de formação indicado na inicial já foi transcorrido, indago ao impetrante se ainda há interesse no presente mandado de segurança. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora